Tribunal: TJSP
Processo: 1006452-98.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO. A prova dos autos vai de encontro às asserções da autora e demonstra a contratação dos serviços de telefonia fornecidos pela ré, bem como da existência de cláusula de fidelização. Cobrança de multa por rescisão antecipada. Cabimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.